Tribunal: TJMT
Processo: 1020755-73.2022.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020755-73.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), MANOEL JOSE DA SILVA - CPF: 739.654.301-06 (APELADO), JEFERSON SILVA CORREA - CPF: 697.169.861-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

PRELIMINAR –

PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO -

EMPRÉSTIMO QUITADO – DESCONTOS INDEVIDOS – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO
- DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – REPETIÇÃO – FORMA SIMPLES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos relativos a contrato já quitado, sem solução administrativa ao imbróglio, devendo ser reparado os danos causado ao consumidor.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcela mensal relativa a empréstimo quitado, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único do art. 86, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020755-73.2022.8.11.0002

APELANTE: CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

APELADO: MANOEL JOSÉ DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,

contra sentença proferida pela MM. Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dra. Marina Carlos França,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais nº 1020755-73.2022.8.11.0002, ajuizada por
MANOEL JOSÉ DA SILVA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
“
a)

DECLARAR
a inexistência das cobranças realizadas após encerramento do contrato, sendo o marco inicial em 12.2017, totalizando o valor de R$7.744,00 (sete mil setecentos e quarenta e quatro reais).
b)

CONDENAR
a requerida devolver o valor descontado, em dobro, ou seja, R$15.488,00 (quinze mil quatrocentos e oitenta e oito) devidamente atualizado;
c) CONDENAR a
Reclamada a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$8.00,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data;”
(sic)

A apelante, em suas razões recursais, aduz que
“Nesse ponto, na petição inicial, o Apelado alega que a Apelante deduziu o montante de R$7.744,00, requerendo o pagamento em dobro da quantia, o que se perfaz o montante de R$15.488,00 (quinze mil quatrocentos e oitenta e oito reais), devidamente atualizada, como demonstrado nos movimentos nº 88224019 e 88224021.
” (sic).

Afirma que
“[...] a parte Apelada não cumpriu com as obrigações contratuais, entrando em mora nas duas últimas parcelas do empréstimo [...]”
(sic).

Salienta que
“Assim, o que notamos acima é que os descontos feitos na conta da parte Apelada em data posterior ao mês que ensejaria o fim do empréstimo SÃO ADVINDAS DO INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS ANTERIORES. Ou seja, não há o que se falar em descontos indevidos, já que o valor ora reclamado, foi exatamente o valor que estava estipulado no contrato, por conseguinte não há que se falar na extinção da relação contratual no ano de 2016, visto a clara situação de mora em que se encontra a parte Apelada.”
(sic).

Ressalta que
“Assim, os valores descontados de forma fracionada, justamente pela INSUFICIÊNCIA DE CRÉDITOS, logo, não há nenhuma irregularidade nos descontos realizados pela Apelante
” (sic).

Defende que “
Na presente controvérsia, o Apelado busca a devolução dos valores creditados junto ao Banco Crefisa. No entanto, é imperativo salientar que a atuação da instituição bancária foi regida pela estrita observância da legalidade, uma vez que os créditos realizados referem-se exclusivamente ao benefício previdenciário objeto da demanda.”
(sic).

Sustenta que
“[...] o Banco Crefisa não pode ser censurado por não identificar que o cliente não teria solicitado a alteração na conta de recebimento do benefício. Toda modificação nesse âmbito requer a utilização da senha pessoal do MEU INSS, conferindo ao procedimento um elevado grau de segurança que, naturalmente, impede a instituição de discernir a autenticidade das solicitações. Além disso, a defesa sustenta que não há fundamento para a restituição de valores pleiteada pelo Apelado. O Superior Tribunal de Justiça, em sua jurisprudência consolidada, estabeleceu que a repetição em dobro do indébito exige não apenas a existência de pagamento indevido, mas também a comprovação da má-fé por parte do credor. Elemento que, de maneira inequívoca, não se verifica na hipótese em análise.”
(sic).

Assinala que “
Portanto, não há justificativa para impor à Apelante qualquer condenação à restituição de valores, seja de forma simples ou dobrada. Nesse sentido, torna-se imperativo reformar a respeitável sentença também nesse aspecto, afastando completamente a referida condenação
” (sic).

Registra que
“No presente caso, NÃO HOUVE PRÁTICA DE ATO ILÍCITO, nem demonstração da ocorrência de danos por culpa da Apelada. Portanto, não há que se falar na condenação ao pagamento de indenização por danos morais.”
(sic).

Assevera que
“Embora a sentença em questão apresente fundamentação sólida, é importante ressaltar que a Apelante foi condenada a indenizar ao Apelado em R$ 8.000,00 por danos morais. No entanto, os argumentos utilizados na sentença não são suficientes para justificar essa decisão. É imperativo considerar outros elementos relevantes para a análise do caso, tais como precedentes jurisprudenciais, circunstâncias específicas do ocorrido e eventuais contrapontos apresentados pela defesa.”
(sic).

Destaca que
“Ocorre que a Apelante não infringiu nenhum dever legal de conduta porque não agiu contrariamente ao direito, nem omitiu-se quando deveria agir. Agiu no exercício regular de seu direito, de maneira lícita, razoável e moderada, o que não representa qualquer ilicitude.”
(sic).

Informa que
“A situação reclama provimento de urgência, eis que se não for solucionada a questão em favor da Apelante, o dano provável poderá ser irreparável. Não suspenso o cumprimento da r. decisão, poderá a Apelante sofrer uma série de danos, provavelmente irreparáveis, o que certamente não será aceito pelo Poder Judicário!!! Presentes, in casu, todos os requisitos necessários para a suspensão do cumprimento da decisão até o pronunciamento definitivo da colenda turma. Assim, requer seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso.”
(sic)

A par destes argumentos, pede o provimento deste apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de
“[...] julgar totalmente improcedente a ação movida pelo Apelado, ou caso não seja esse o entendimento, que o valor do dano moral seja DRASTICAMENTE REDUZIDO, como forma de JUSTIÇA! As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pela negativa ao provimento do recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.”
(sic)

Custas recolhidas conforme Id.
207674696
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MANOEL JOSÉ DA SILVA
, ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais em desfavor da
CREFISA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, relatando, em síntese, que celebrou contrato de Empréstimo Pessoal com a empresa apelante cujo valor total seria de R$ 1.995,31 (mil novecentos e noventa e cinco reais e trinta e um centavos), de forma que o pagamento se daria em 12 (doze) parcelas fixas de R$ 484,00 (quatrocentos e oitenta e quatro reais) em débito automático no período de 06/12/2016 à 07/11/2017. Ocorre que, após o término do prazo e consequente quitação das parcelas convencionadas, a empresa continuou realizando débitos na conta do apelado e mesmo após tentativa de solução administrativa mão solucionou a questão. Ao final, pleiteou pela devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da apelante ao pagamento de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) a título de danos morais.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:
“
a)

DECLARAR
a inexistência das cobranças realizadas após encerramento do contrato, sendo o marco inicial em 12.2017, totalizando o valor de R$7.744,00 (sete mil setecentos e quarenta e quatro reais).
b)

CONDENAR
a requerida devolver o valor descontado, em dobro, ou seja, R$15.488,00 (quinze mil quatrocentos e oitenta e oito) devidamente atualizado;
c) CONDENAR a
Reclamada a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$8.00,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data;”
(sic)

Destaco trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“[...] A autora relata que foi sofreu danos patrimoniais e extrapatrimoniais, ante a conduta lesiva da requerida, qual realizou diversas cobranças em débito automático, mesmo após o cumprimento integral do contrato firmado entre as partes.

[...]

Salienta-se ainda que o autor, apresentou o contrato pactuado, qual comprova os fatos noticiados, como também extrato dos débitos efetuados em seus ativos financeiros desde o ano de 2016 à 2022,
cessando após a concessão da medida liminar.

Deste modo, compete a reclamada demostrar a regularidade da contratação.

De mais a mais, verifica-se dos autos que reclamada anexou o mesmo contrato apresentado pelo autor, sem demonstrar a ocorrência de renovação contratual, ou qualquer aditivo que informasse a origem das cobranças efetuadas.

Assim, diante da negativa de débitos é evidente hipossuficiência da autora. Portanto, cumpria à Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a relação jurídica entre as partes
e a legalidade do débito, como o contrato devidamente assinado, nos termos do art. 373, II, do CPC c.c. artigo 6º, VIII, do CDC, entretanto, assim não o fez.

[...]

No caso, caracterizado está o defeito do serviço, cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

Desta forma, tenho que a Reclamada encaminhou os dados da autora indevidamente aos canais de proteção ao crédito, restando, pois, comprovada a prática de conduta ilícita, devendo, portanto, responder pelas suas consequências, qual seja, a de indenizar a vítima por eventuais danos experimentados de forma injusta.

No tocante ao dano moral, o caso dos autos, tal é presumido, tendo em vista os transtornos naturais que decorreram da indevida anotação de débito em nome da Reclamante junto aos cadastros de restrição ao crédito.

[...]

Em sendo reconhecida a existência dos danos morais e o consequente direito à reparação deles, importante se faz analisar o aspecto do quantum pecuniário a ser considerado e fixado, não só para efeitos de reparação do prejuízo, mas também sob o cunho de caráter punitivo ou sancionatório.

No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$8.000,00 (oito mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Outrossim, quanto ao pedido de repetição do indébito, o requerente faz jus ao recebimento em dobro daquilo que foi pago e cobrado indevidamente em decorrência dos atos abusivos da requerida, conforme determina a inteligência do parágrafo único do Art. 42 do CDC que diz: “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito da repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescidos de correção monetária e juros legais, salvo em hipótese de engano justificável”.

Nesse ponto, o autor afirma que o réu descontou o valor de R$7.744,00, requerendo em dobro a quantia de R$15.488,00 (quinze mil quatrocentos e oitenta e oito) devidamente atualizado, o que restou comprovado no movimento n° 88224019 e 88224021.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei nº. 9.099/95,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para:

a)
DECLARAR
a inexistência das cobranças realizadas após encerramento do contrato, sendo o marco inicial em 12.2017, totalizando o valor de R$7.744,00 (sete mil setecentos e quarenta e quatro reais).

b)
CONDENAR
a requerida devolver o valor descontado, em dobro, ou seja, R$15.488,00 (quinze mil quatrocentos e oitenta e oito) devidamente atualizado;

c)
CONDENAR a
Reclamada á título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$8.00,00 (oito mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data;

d)
CONDENO
o requerido

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas necessárias.”
(Id.
207472653
) (grifos no original).

Pois bem. Em que pese a tentativa da apelante em eximir-se da responsabilidade, ao argumento que o desconto ocorreu de forma regular, verifico que a mesma não se desincumbiu em comprovar a regularidade de sua conduta.

Isso porque, o autor, ora apelado, apresentou em Id. 207471710 e Id. 207471711 os extratos de sua conta bancária, relativos aos períodos de 04/01/2017 a 05/05/2022, onde vislumbra-se os descontos efetuados de forma indevida na sua conta bancária perduraram, de modo que, a última parcela a ser descontada da conta do apelado, deveria ter sido em 07/11/2017, conforme o contrato acostado em Id. 207471709 – Pág. 04.

Salienta-se que, como bem demonstrado pela juiza de piso na sentença, em sua defesa, a instituição financeira não trouxe prova robusta do quanto alegado, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

À vista disso, vale registrar a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o banco debitou um valor de R$R$7.744,00 (sete mil, setecentos e quarenta e quatro reais) na conta corrente do autor após contrato de empréstimo estar devidamente quitado, gerando desconto indevido em sua conta corrente.

Dessa forma, para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

Na hipótese dos autos, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo banco, configurada no desconto indevido de valor na conta do autor, e nos transtornos decorrentes dessa conduta.

Se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta levada a cabo pelo apelante e o dano sofrido pelos apelados.

Com relação à exigibilidade da culpa, dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes e inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando que estejam configurados o nexo causal e o resultado danoso. Nesse sentido confira:

“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
EMPRÉSTIMO QUITADO – COBRANÇA INDEVIDA – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR
– VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – REPETIÇÃO – FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado no desconto indevido de valor na conta do autor, após a quitação do contrato de empréstimo, e nos transtornos decorrentes dessa conduta, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcela mensal relativa a empréstimo quitado, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único do art. 86, do CPC.”

(N.U 1002826-95.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – PRELIMINARES PRESCRIÇÃO E ADVOCACIA PREDATÓRIA – REJEITADOS – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO –
PERMANÊNCIA DOS DESCONTOS APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – DANO MORAL CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO.

O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Na hipótese em exame, em que pese às alegações do Banco Apelante acerca da validade das cobranças efetuadas, tenho que não merecem prosperar, tendo em vista que existe provas nos autos de que o contrato quitado, não se justificando a manutenção dos descontos da folha de pagamento do contratante.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que realiza descontos relativos a contrato já quitado, sem solução administrativa ao imbróglio, devendo ser reparado os danos causado ao consumidor.

Por fim, a aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

(N.U 1013542-16.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023)

Nesta esteira, não resta dúvida quanto a ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante a falha no serviço prestado pelo banco.

Há de se concluir, então, pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pelo consumidor, em razão de não ser diligente ao efetivar descontos na conta corrente do apelado com base em um empréstimo já quitado, gerando transtornos indenizáveis.

Com efeito, destaco que o caso em tela não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas, o descumprimento da obrigação de diligência que proporcionou ao autor a modificação do seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Por conseguinte, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pelo apelado,

em razão do erro cometido.

Assim, pelas razões expostas, mostra-se imperiosa a condenação do banco em reparar o dano.

Feitas estas considerações, e avançando na análise da celeuma, passo a análise do
quantum
arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

Ainda, em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelante, lembrando que o ato punido configurador do dano moral, foi a falha na prestação do serviço pela ausência de cautela na efetivação do desconto de parcela do empréstimo devidamente quitado.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante a devolução do
quantum
indevidamente descontado, entendo, com a devida vênia, que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto.

Isso porque, a devolução deve se dar de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TR. PREVISÃO CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. IMPOSSIBILIDADE.

[...]

3.
A jurisprudência iterativa da Terceira e Quarta Turma orienta-se no sentido de admitir, em tese, a repetição do indébito, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver, mas sempre na forma simples
. Precedentes.

4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, REsp n. 401.589/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 04.10.2004 – negritei)

“Direito civil. Agravo no agravo de instrumento. Repetição do indébito. Forma simples.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé
.

Negado provimento ao agravo.”
(STJ, AgRg no AG n. 570.214/MG, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Colaciono ainda, o entendimento desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS, COM O RESSARCIMENTO PELOS VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO E PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AFASTADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E SEGUROS OBTIDOS MEDIANTE FRAUDE – CONSTATAÇÃO DA FRAUDE POR PERÍCIA JUDICIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO –
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não viola os princípios da fundamentação da decisão e prestação jurisdicional, a decisão que, mesmo sem ter examinado individualmente cada um dos argumentos trazidos pelas partes, adota fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, logo, não há que se falar em nulidade da sentença.

Evidenciada a prática abusiva, decorrente de descontos por empréstimo e seguros não contratados pelo consumidor, é legítima a declaração de inexistência da dívida.

Responde objetivamente o prestador de serviços quando este se mostra defeituoso. O caráter punitivo da condenação tem como objetivo o desestímulo à repetição do ilícito, prestando-se para coibir a reiteração da conduta.

A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta os precedentes deste Sodalício, por isso merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

A repetição em dobro a que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a existência de pagamento indevido, bem como a má-fé do credor, o que não ocorreu no caso em apreço, pelo qual a devolução deve se dar na forma simples.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

(N.U 1001593-94.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023) (grifei)

Logo, a r. sentença deve ser reformada neste particular, porém, considerando a sucumbência mínima do autor, o ônus sucumbencial deve ser mantido na forma determinada pelo d. magistrado.

Ao final de sua peça recursal, a apelante pugna pelo recebimento do recurso em efeito suspensivo, aduzindo que
“Não suspenso o cumprimento da r. decisão, poderá a Apelante sofrer uma série de danos, provavelmente irreparáveis, o que certamente não será aceito pelo Poder Judiciário!!!”
(sic)

Quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1012 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.012.
A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I - homologa divisão ou demarcação de terras;

II - condena a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;

VI - decreta a interdição.

§ 2º Nos casos do § 1º, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença.

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4º Nas hipóteses do § 1º, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – PRELIMINAR –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO - NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – TRADIÇÃO DO VEÍCULO – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – ART. 123 DO CTB – ARTIGO 134 DO CTB – INTERPRETAÇÃO MITIGADA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

O adquirente de veículo automotor é responsável pela transferência de propriedade do bem para seu nome no prazo de trinta dias, junto ao órgão de trânsito estadual (art. 123), e do mesmo modo, é atribuição do vendedor comunicar a venda ao Detran, sob pena de ser responsabilizado solidariamente acerca de eventuais penalidades impostas e dívidas tributárias (art. 134).

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caso comprovada a tradição do veículo, a regra da responsabilidade solidária sofre mitigação, assim, complementa que, tal solidariedade, não é absoluta e deve ser relativizada nos casos em que estiver comprovado que não foi o vendedor que cometeu as infrações, como ocorreu no presente caso, sendo o apelado responsável por todas as infrações cometidas após a venda, bem como pelo pagamento do licenciamento anual.

Em razão de o veículo estar em local incerto e não sabido, a medida que se impõe é o encaminhamento de ofício para que o DETRAN anote a transferência da propriedade do veículo e respectivos encargos, desde a data da venda/tradição do bem, como forma de assegurar o resultado prático e a efetividade da prestação jurisdicional.

(N.U 1000510-16.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria Apelação, razão pelo qual não conheço do pedido, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar que a repetição do indébito seja realizada na forma simples, mantida a sentença nos demais termos.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024